Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LÍTIGIO EM ÁREA PARTICULAR. QUESTÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E AMBIENTAL INSUBSISTENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA.

1. Se o objeto da ação de usucapião é um imóvel não localizado em área pública e os litigantes são particulares, consubstanciando demanda de cunho patrimonial e individual, não se vislumbra motivo hábil para o processamento e julgamento do feito no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Frisa-se, o autor pretende usucapir área (de 885,96 m2) integrante de um imóvel maior, devidamente registrado em cartório, com 704,5247 ha.

2. Some-se a isso o fato de que, instados a se manifestar nos autos de origem, a despeito de o Distrito Federal ter requerido seu ingresso no feito na condição de interveniente anômalo, sob a justificativa de que eventual procedência do pedido “poderá cindir a matrícula originária e ter como consequência o nascimento de um título hábil para o registro da propriedade em seu nome”, a Terracap, a Codhab e a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística assentaram inexistir interesse público ambiental e urbanístico distrital a justificar o respectivo ingresso/intervenção na demanda. Igualmente, a douta Procuradoria de Justiça assentou, in verbis: “O que se discute, no caso, não é a regularização fundiária, urbanística ou ambiental da área, mas, sim, questão de natureza patrimonial entre particulares sem reflexos ambientais e sem interesse público direto”.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante - 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.